Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO EMBARGADO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. CIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para interposição de apelação inicia-se com a ciência da sentença por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJE, tendo sido o recurso apresentado após o término desse prazo configurada a sua intempestividade. Recurso não conhecido.
2. Alguns fundamentos do recurso interposto pelo embargado não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
3. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda. Precedentes.
3.1. De acordo com o Enunciado Sumular no 303 do STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. No caso dos autos, restou demonstrado que no Cumprimento de Sentença em que a penhora foi realizada a cooperativa executada informou previamente que o imóvel não lhe pertenceria e ainda sim o embargado insistiu na manutenção da restrição. Assim, deve arcar com o ônus sucumbencial por força do princípio da causalidade.
5. Honorários recursais majorados. Art. 85, § 11o CPC.
6. Recurso dos embargantes não conhecido. Recurso do embargado parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Sentença mantida.